Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE AGRESSORA (MÃE) E VÍTIMA (FILHA). AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40-A DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília em face da 1a Vara Criminal de Brasília, visando definir a competência para apurar fatos relacionados à suposta prática dos crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP), perpetrados pela mãe contra sua filha adulta, no contexto de relação familiar.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos em análise são aptos a atrair a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado, considerando a ausência de coabitação entre vítima (filha) e agressora (mãe) e a autonomia da ofendida.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei Maria da Penha, caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial, quando praticada no âmbito da família, entendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados por laços naturais, o que inequivocamente abrange a relação entre mãe e filha, independentemente de coabitação.
4. Com o advento da Lei n.o 14.550/2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, verifica-se que a vítima, mulher, foi supostamente submetida a perseguição e violência psicológica por sua própria genitora, no âmbito de relação familiar. Tais circunstâncias atraem a incidência da proteção integral assegurada pela Lei no 11.340/2006, sendo irrelevante o fato de a vítima ser adulta, autônoma e não coabitar com a agressora.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF).